Tribunal: TJMT
Processo: 1020137-16.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020137-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RODRIGO MAXIMO DE JESUS - CPF: 063.248.761-52 (APELADO), ELENICE SCHMIDT BATISTA - CPF: 016.148.161-23 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - PRISÃO COM POSTERIOR ABSOLVIÇÃO - DANO MORAL "IN RE IPSA" DEVIDO – QUANTUM DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A responsabilidade civil do Estado, é objetiva (art. 37, § 6o, da CF/88), cabendo ao lesado demonstrar tão somente a existência do evento e o nexo causal com o dano sofrido.
Desnecessária a comprovação do dano moral nas hipóteses de aprisionamento por grande período, por se tratar de atentado contra a dignidade humana, que causa prejuízo de ordem extrapatrimonial (dano moral "in re ipsa").

A quantificação do dano moral deve estar pautado na proporcionalidade e razoabilidade, considerando elementos objetivos, como condição financeira dos envolvidos e duração do ilícito, de modo a se atingir o equilíbrio na condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, na Ação de Indenização interposta por RODRIGO MAXIMO DE JESUS contra o ESTADO DE MATO GROSSO, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido da inicial, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de seus consectários legais – juros e correção monetária.

Inconformado, o Apelante apresentou suas razões recursais, argumentando que no caso a responsabilidade do Estado por erro judiciário NÃO deve ser feita com base na teoria objetiva, mas de acordo com a teoria subjetiva, pois a Constituição Federal, ao garantir a indenização por erro judiciário, no art. 5o, LXXV, estabeleceu distinção coma responsabilização civil estatal prevista no art. 37, § 6o, CF.

Aduz que não se trata de erro judiciário, mas de ato estatal acobertado pelo exercício regular do direito de investigar e cumprir com o dever legar de apurar crimes e impor medidas cautelares, se preciso, até o desfecho da ação penal, e portanto não se verifica abuso de poder estatal ao proceder com a investigação e aplicação de medidas cautelares, pois investigar e submeter pessoas ao banco dos réus é dever legal do Estado, não sendo a absolvição suficiente para impor o dever de indenizar.

Sustenta ainda que a condenação por danos morais não pode subsistir, pois não ocorreu prisão indevida alguma, nem, tampouco, qualquer ato ilegal, capaz de ensejar responsabilidade civil, e que acaso não acolhida a argumentação tendente à isenção da responsabilidade estatal, o que se admite apenas em atenção aos princípios da eventualidade e concentração da defesa, insta impugnar o valor arbitrado pelo juízo a quo, que claramente extrapola os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, aduz que valor fixado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se exorbitante e constitui fonte de enriquecimento sem causa, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico e pugna pela conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou suas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público no caso a ensejar a sua intervenção (id. 221556686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, na Ação de Indenização contra o ESTADO DE MATO GROSSO, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido da inicial, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de seus consectários legais – juros e correção monetária.

Na origem, trata-se de ação comum proposta por RODRIGO MÁXIMO, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de prisão.

A parte requerente narrou que foi denunciado nos autos da Ação Penal n° 2419- 2018.811.0032, por fato ocorrido no dia 08⁄07⁄2018, incurso no crime previsto no artigo 157, §2°, incisos II e V do Código Penal, contudo, não restou comprovado nos autos em epígrafe qualquer fato criminoso a ser imputado contra si, sendo a prisão, um grave erro na imputação criminosa por parte do judiciário do Estado de Mato Grosso.

Alegou que à época do fato o autor cursava o 3° ano do ensino médio, e trabalhava por quinzena para sua sobrevivência, exercendo a função de cortador de cana de açúcar em usina percebendo a cada 15 dias o valor entre R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 900,00 (novecentos reais).

Aduziu que é um cidadão comum do povo que trabalhava honestamente para seu sustento e fora acusado, processado e mantido em cárcere por aproximadamente 05 meses, por crime que não cometeu.

Com esse quadro, aforou a presente ação com o fito de condenar o Requerido a indenização por danos morais e materiais.

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade civil do Estado perante a prisão do apelado.

No tocante à prisão do apelado, em que pese devidamente fundamentada pela autoridade judiciária competente, tanto na em flagrante quanto na preventiva, conforme id. 212411225, posteriormente houve a sua absolvição, nos termos do art. 386, V do CPP id. 212411231, o recorrente sofreu danos irreparáveis ao permanecer com sua liberdade privada do dia 08/07/2018 ao dia 05/12/2018.

Pois bem.

Em que pese o Estado-Juiz estar obrigado a zelar pela ordem pública e pelo cumprimento da lei, está o ente público também obrigado a observar os direitos fundamentais dos indivíduos, tais como o direito à liberdade, consagrado pela Constituição Federal. Se nenhum indivíduo é imune à ação estatal, no Estado Democrático de Direito, o Poder Público também não se isola de suas responsabilidades; ao contrário, frente ao cidadão com garantias asseguradas na Constituição, tem o dever de observá-las e respeitá-las.

Sob essa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido situações em que o dano moral é presumido ou in re ipsa que, na lição de Humberto Theodor Jr., segue assim enunciado:

"Quando, porém, o fato figurante na causa petendi tem natural e reconhecida potencialidade ofensiva na esfera psíquica, não tem a vítima que provar a lesão sofrida." (Dano Moral, 8a edição. Forense, 07/2016. p. 120)

Data venia, o privação de liberdade de um indivíduo posteriormente absolvido estaria, a meu ver, configurado como dano moral presumido, como comprovado nos autos.

Ademais, sendo conhecida a situação precária e violenta do sistema prisional brasileiro, o recolhimento injusto do cidadão toma cores ainda mais fortes quando se menciona o dano moral.

Sob tal perspectiva, sendo evidente a existência de dano moral indenizável nas hipóteses de aprisionamento ilegal, tenho por configurada a responsabilidade civil do Apelante.

A privação da liberdade, aliada ao constrangimento resultante do ato prisional, por si só, evidencia o dano suportado.
Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE QUE RESPONDEU POR PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECONHECIMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA

- ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ANTE O EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO-

AUTOR QUE FICOU PRESO AGUARDANDO JULGAMENTO POR 710 (SETECENTOS E DEZ) DIAS –MAGISTRADO QUE DEMOROU UM ANO E TRÊS MESES APÓS SENTENÇA DE PRONÚNCIA PARA DESIGNAR SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DEMORA INJUSTIFICADA- PRISÃO QUE PERDUROU POR MAIS TEMPO QUE O RAZOÁVEL

PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DO JÚRI PREVISTO NO ARTIGO 412 DO CPP - CIRCUNSTÂNCIA QUE CARACTERIZA ILICITUDE DO ENTE ESTATAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO- VALOR DO DANO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 3o, I, DO CPC- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, a parte autora pleiteou indenização ante o excesso de prazo em que permaneceu preso aguardando se submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação à sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com o disposto no artigo 85, §, I, do CPC.

(N.U 0001224-59.2014.8.11.0079, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020)

Superada a questão da configuração da responsabilidade civil, deve o Julgador passar à fixação de seu quantum.

A reparação do dano, além do amparo constitucional, encontra respaldo e previsão nos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, exigindo-se do magistrado bom senso prático na fixação do quantum, em atenta observância ao caso concreto e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

"o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".

Há firme jurisprudência a respeito. Confira-se.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE - CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO.

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.

4. Aumento do valor da indenização para 300 salários mínimos.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para conhecer e dar provimento ao recurso especial.

(STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial no 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009).

Logo, a verba indenizatória não deve ser ínfima, a ponto de se tornar inexpressiva, nem pode ser fixada de forma excessiva, convertendo-se em fonte de locupletamento por parte do ofendido.

Volvendo ao caso específico dos autos, considerando o tempo que o apelado permaneceu preso, tenho que a importância arbitrada na sentença apelada, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), fixado a título de indenização pelos danos morais, se mostra razoável à compensação do sofrimento suportado, e as circunstâncias envolvidas. Afinal, o equilíbrio na fixação do valor deve refletir sobre todo o arcabouço de situações que o fato envolve.

"Da mesma maneira, não se pode arbitrar a indenização, sem um juízo ético de valoração da gravidade do dano, a ser feito dentro do quadro circunstancial do fato e, principalmente, das condições da vítima. O valor da reparação terá de ser" equilibrado ", por meio da prudência do juiz. Não se deve arbitrar uma indenização pífia nem exorbitante, diante da expressão ética do interesse em jogo, nem tampouco se pode ignorar a situação econômico social de quem vai receber a reparação, pois jamais se deverá transformar a sanção civil em fonte pura e simples de enriquecimento sem causa. Jr., (THEODORO, Humberto. Dano Moral, 8a edição. Forense, 07/2016. p. 45)

Nesse sentido ratifico a sentença para fixar o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como reparação por dano moral, e a correção monetária incidirá pela taxa Selic, a partir do arbitramento da indenização.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024